Tribunal: TCU
Processo: 000.582/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor da entidade A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente e de seus ex diretores-presidentes, em razão da impugnação parcial das despesas de convênio firmado com o objetivo de executar projeto Ofício de Raizeiras e Raizeiros do Cerrado: Levantamento Preliminar nos Estados de Goiás e Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo pelo Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em razão da devido à não execução do objeto pactuado no convênio 020/2009 (Siafi/Siconv 707.323), que tinha por objeto a execução do projeto "Ofício de Raizeiras e Raizeiros do Cerrado: Levantamento Preliminar nos Estados de Goiás e Minas Gerais", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Mônica Celeida Rabelo Nogueira, Carlos José Machado Menezes e da entidade A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Iphan, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO R$ 120.000,00 19/11/2009 Débito R$ 20.000,00 11/11/2011 Crédito R$ 6.027,36 14/11/2011 Crédito 9.2.¿com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Mônica Celeida Rabelo Nogueira, Carlos José Machado Menezes e A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente, multa individual no valor de R$¿25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e aos responsáveis.